Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712387-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por EVANDRO WILSON MARTINS, em favor de DANIEL FERREIRA PAES LEAL (réu), em face da decisão (Id Num. 16112988, p. 46-47), mantida no Id Num. 16112988, p. 78, proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, no processo n.o 0706878-27, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id Num. 16112971), o impetrante sustenta que o paciente foi agraciado com o monitoramento eletrônico na Audiência de Custódia e tal monitoramento restringia o acesso pelo paciente a duas quadras da Ceilândia. Alega que o paciente precisa passar por essas duas quadras a fim de exercer a sua profissão e, desse modo, acabou transgredindo, por alguns minutos, a referida determinação. Salienta que os fatos que ensejaram o deferimento da liberdade provisória continuam presentes, além da situação atual da Covid-19, “cuja área com maior número de casos de contaminação da doença é o Complexo da Papuda”. Argumenta ser desproporcional a medida imposta, por se cuidar apenas de falta disciplinar de natureza grave. Requer a concessão da liminar, para que seja concedida ao paciente a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 16112988, p. 46-47): Em detida análise, verifica-se que o acusado descumpriu diversas vezes as condições de monitoração eletrônica a ele impostas. A atitude do denunciado importa o descumprimento do compromisso firmado. Nos termos do art. 282, §4o, do Código de Processo Penal, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado. No mesmo sentido, precedentes do TJDFT destacam que o descumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado: (...) Nesse contexto, sabe-se que a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (artigo 312, do Código de Processo Penal). A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia. Quanto ao periculum libertatis, verifico que o acusado vem descumprindo a medida cautelar diversa da prisão a ele imposta quando do deferimento de liberdade provisória. Constata-se, portanto, que a medida cautelar revelou-se insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Por tais fundamentos, acolho as razões do Ministério Público, REVOGO a liberdade provisória concedida ao acusado e DECRETO a prisão preventiva de DANIEL FERREIRA PAES LEAL, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, § 4o, 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. Registre-se no BNMP. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento o descumprimento da medida cautelar imposta, por diversas vezes, além de se constatar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante n.o 59/2020 – 1a DP (Id Num. 16112975, p. 24-35), o acusado vendia drogas diretamente de sua residência, tendo sido preso na esquina desta, na posse de maconha e ecstasy. Quando os policiais se deslocaram ao local, com o intuito de realizar a busca e apreensão, a genitora do acusado negou a entrada dos policiais no recinto, salientando que sabia da existência de uma balança de precisão e de maconha no interior da casa. Como não havia mandado judicial para a busca e apreensão, os policiais desistiram de ingressar no imóvel e levaram o acusado até a Delegacia, onde ele comentou informalmente com os policiais que devido à não apreensão dos demais entorpecentes, tinha certeza de que sairia livre na Audiência de Custódia. Depreende-se, ainda, que o acusado possui 6 passagens, quando menor de idade, por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes (Id Num. 16112981, p. 22-26). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Na mesma esteira, o seguinte aresto: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu ao paciente a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. 2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1245175, 07084979220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 20 de maio de 2020 19:03:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator